Tribunal: STF
Processo: Rcl 72356
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Reclamação. Ausência de aderência estrita. Negativa de seguimento.
I.	Caso em exame
1.	Reclamação contra decisão que suspendeu a eficácia de decreto que dispunha sobre a alienação de imóvel em que funcionava fundação municipal voltada para a proteção e o desenvolvimento de crianças e jovens.
II.	Questão em discussão
2.	A questão controvertida consiste em saber se o ato reclamado viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte na SL 1.456.
III.	Razões de decidir
3.	Na decisão invocada como paradigma, esta Corte concedeu medida de contracautela para restabelecer a eficácia da Lei Municipal nº 6.940/2020, que havia autorizado a extinção da “Fundação Criança”.
4.	Ausência de aderência estrita. O ato reclamado se baseou em fato superveniente: a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 6.940/2020 pelo Tribunal local, em decisão transitada em julgado.
IV.	Dispositivo
5.	Reclamação a que se nega seguimento.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Bernardo do Campo para impugnar decisão que suspendeu a eficácia de decreto municipal que dispunha sobre a alienação de imóvel em que funcionava a sede de fundação local voltada para a proteção e o desenvolvimento de crianças e jovens (“Fundação Criança”). A decisão determinou, ainda, que o Município reclamante se abstivesse de praticar quaisquer atos de desafetação e de alienação de patrimônio relacionados à extinção de tal instituição. O reclamante sustenta que esse ato viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte na SL 1.456 (Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, j. em 16.07.2021).

    2. Na origem, José Luiz Gonçalves e Lauro Fiorotti ajuizaram ação popular contra o Município de São Bernardo do Campo, em que impugnam a Lei Municipal nº 6.940/2020, a qual autorizou a extinção, pelo Poder Executivo, da Fundação Criança de São Bernardo do Campo. Sustentam que a lei viola o art. 227 da Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente, além de não ter sido precedida de consulta ao Conselho Tutelar e ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

    3. O juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar em 20.05.2021, para suspender os efeitos da legislação impugnada até o julgamento definitivo da ação. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que ensejou o ajuizamento da SL 1.456 perante esta Corte, cujo pedido foi julgado procedente, nos seguintes termos (Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, j. em 16.07.2021): 

“(...) Ex positis, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO, para suspender as decisões provisórias proferidas nos autos da Ação Popular nº 1027198-54.2020.8.26.0564, em curso na Vara da Infância e Juventude de São Bernardo do Campo/SP, a fim de restabelecer a eficácia da Lei Municipal nº 6.940/2020, com fundamento no §7º do art. 4º da Lei Federal 8.437/92, até ulterior decisão nestes autos” (destaques acrescentados).

    4. Essa decisão foi mantida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em julgamento colegiado (SL 1.456 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. em 01.10.2021).

    5. Retomado o andamento do feito de origem, o juízo de primeiro grau proferiu, em 09.09.2024, a decisão que constitui o objeto da presente reclamação, em que: (i) suspendeu a eficácia do Decreto Municipal n.º 22.591/2024, que dispôs sobre a alienação do imóvel em que funcionava a Fundação Criança; e (ii) determinou que o “poder executivo municipal se abstenha de realizar quaisquer procedimentos de desafetação e de alienação de patrimônio público, que se baseiem direta ou indiretamente na Lei Municipal nº 6.940/2020”.

    6. A parte reclamante alega que, ao proibir quaisquer procedimentos de desafetação e/ou alienação de patrimônio, a decisão reclamada viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte na SL 1.456. Argumenta que a Fundação Criança foi extinta, de fato e de direito, desde 2021. Pondera que a instituição não estava em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 8.742/1993 (que dispõe sobre a organização da assistência social), além de possuir servidores cujos contratos foram declarados nulos, por inobservância do princípio do concurso público. Acrescenta que as atividades prioritárias antes prestadas pela fundação são hoje realizadas por entidade do terceiro setor, por meio de parceria. Defende que o ato reclamado configura indevida ingerência do Poder Judiciário em ato de competência do Poder Legislativo, em contrariedade à tese firmada por esta Corte no recurso paradigma do Tema 1.120 da Repercussão Geral (RE 1.297.884, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 14.06.2021). Afirma que o ato acarreta graves danos econômicos ao Município de São Bernardo do Campo, na medida em que, segundo relatório de grupo técnico criado para estudar a desmobilização da fundação, sua extinção importou economia de cerca de R$ 17 milhões aos cofres públicos.

    7. É o relatório. Decido.

    8. A SL 1.456, em que proferida a decisão invocada como paradigma, foi ajuizada perante esta Corte para impugnar tutela provisória deferida em ação popular que havia sustado a eficácia da Lei nº 6.940/2020 do Município de São Bernardo do Campo. Ao examinar o pedido, o Min. Luiz Fux, então Presidente desta Corte, apontou que o ato impugnado possuía dois fundamentos: “(i) o fato de a tramitação do projeto de lei na Câmara ter se dado ‘a toque de caixa’, (...) e sem prévia consulta ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA; [e] (ii) o fato de que o móvel da edição da lei teria sido exclusivamente a redução de custos, o que violaria a regra constitucional da absoluta prioridade ao atendimento de crianças e adolescentes”.

    9. O pedido formulado na SL 1.456 foi julgado procedente, para suspender os efeitos do ato impugnado e restabelecer a eficácia da lei municipal. Essa decisão foi confirmada pelo Plenário. Transcrevo os seguintes trechos da respectiva ementa:

Agravo interno e embargos de declaração recebidos como agravo na suspensão de liminar. Embargos de declaração convertidos. Separação de poderes. Decisão liminar em ação popular que suspende lei municipal que extingue fundação pública. Alegado risco à ordem e à economia públicas. Decisão que se fundamenta na interpretação de normas regimentais. Atos interna corporis não sujeitos, como regra, à revisão pelo poder judiciário. Princípio pétreo da separação dos poderes. Precedentes. (...). Agravos internos desprovidos. 
(...)
3. In casu, revelam-se presentes os requisitos para a concessão da suspensão no presente incidente, porquanto a decisão impugnada está em descompasso com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de ser restrito o controle judicial sobre os atos interna corporis do Poder Legislativo, relacionados à interpretação de regras regimentais que não tenham paralelo claro e expresso na própria Constituição Federal, sob pena de violação ao postulado pétreo da separação de poderes. 
4. A tomada de decisões que promovam a melhor alocação possível de recursos, bem como a definição acerca do modo pela qual serão prestados os serviços públicos, estão na esfera de atribuições da Administração Pública, respeitados os parâmetros constitucionais e orçamentários, cabendo ao Poder Judiciário atuação, em regra, deferente às escolhas alocativas por ela realizadas. 
5. A manutenção da decisão impugnada revela o potencial risco à ordem e à economia públicas, porquanto a suspensão dos efeitos da lei municipal que determinou a extinção da fundação pública tem como consectário a paralisação de procedimento de chamamento público para a celebração de parceria para a prestação de serviços de atendimento às crianças e aos adolescentes no Município, além de obstar economia de recursos públicos. 
6. Agravos internos desprovidos.
(SL 1.456 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, j. em 04.10.2021)

    10. Após a concessão da medida de contracautela, o feito de origem retomou seu curso, até que, em 09.09.2024, foi proferido o ato ora reclamado. O juízo de origem concedeu nova tutela provisória, para suspender a eficácia de decreto municipal e determinar que o Município de São Bernardo do Campo se abstivesse de praticar atos relacionados à desafetação e alienação de patrimônio baseados na Lei Municipal nº 6.940/2020. A decisão se fundamentou, no entanto, em fato superveniente: a declaração de inconstitucionalidade da lei municipal pelo Tribunal de Justiça local, por decisão transitada em julgado. Extraio da decisão os seguintes trechos:

“(...) 2. A documentação acostada aos autos traz indícios de que o poder público municipal iniciou procedimentos, em âmbito legislativo e administrativo, para alienar o imóvel onde se localiza a sede da fundação (fls. 2474/2480). A licitação do bem foi autorizada pela Lei Municipal nº 7249/23, e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 22591/24, ambos supervenientes à declaração de inconstitucionalidade, em sede de controle concentrado, da Lei Municipal nº 6940/20, que extinguiu a fundação inicialmente. 
3. Considerando que, durante o curso desta ação popular, a Lei Municipal nº 6940/20 foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial da Egrégia Corte de Justiça, por meio de decisão que transitou em julgado na data de 18 de outubro de 2022 (fls. 2413/2439), reputo presente o risco de dano ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, caso o patrimônio desafetado ilegalmente da fundação venha a ser alienado a terceiro, o que dificultaria em muito a reativação da mesma. 
4. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência, pleiteada às fls. 2472/2473, para SUSPENDER A EFICÁCIA do artigo 1º, inciso II do Decreto Municipal nº 22591/24, até o julgamento definitivo desta ação popular; e para DETERMINAR que o poder executivo municipal se abstenha de realizar quaisquer procedimentos de desafetação e de alienação de patrimônio público, que se baseiem direta ou indiretamente na Lei Municipal nº 6940/20” (destaques acrescentados).

    11. Diante dessa diversidade de fundamentos, não está presente a relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Esse requisito é considerado essencial pela jurisprudência desta Corte para a viabilidade da reclamação. Nesse sentido: Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. em 14.05.2014; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. em 27.02.2014; e Rcl 21.409, sob a minha redatoria, Tribunal Pleno, j. em 23.02.2016.

    12. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.

Publique-se.

Brasília, 9 de outubro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente